Tribunal: TJDFT
Processo: 0749026-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Processo : 0749026-17.2024.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. A respeito do tema tratado no incidente, já decidiu esta egrégia 1a Câmara Cível, senão vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO APARELHADA COM NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E CONCORRENTE. AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A ação de execução de título extrajudicial foi inicialmente distribuída ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, de ofício, determinou a redistribuição dos autos para um dos Juízos das Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, local do pagamento constante do referido título (art. 53, III, d, do CPC). 2. De acordo com o art. 781, inciso I, do CPC, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Os foros são concorrentes e, via de regra, o credor poder escolher em qual ajuizar a ação. Na hipótese, a demanda foi ajuizada no foro de domicílio do devedor, em conformidade com o dispositivo acima, de modo que não há motivo hábil para o declínio de competência, especialmente de ofício. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. (Acórdão 1915235, CCP 0724547-57.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, julgado em 26/08/2024, DJe 11/09/2024. Grifado) Dispenso a oitiva do Ministério Público nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDF). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator